Tribunal: TJDFT
Processo: 0030706-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AUTOGESTÃO. TEMA 1016/STJ. RECURSO REPETITIVO - RESP 1.716.113/DF. TEMA 952/STJ. APLICABILIDADE. CDC. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. IDOSO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DISCRIMINAÇÃO. ABUSIVIDADE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NOVO PERCENTUAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 63/2003 DA ANS. VARIAÇÃO ACUMULADA. AUMENTO REAL DO PREÇO VERIFICADO EM CADA INTERVALO DE FAIXA ETÁRIA. ACORDÃO CONFORMADO AO TEMA.
1. Trata-se de apelação que retorna a esta Corte, em cumprimento a decisão do Superior Tribunal de Justiça, para o fim de que sejam observadas as teses firmadas no julgamento do recurso interposto contra acórdão desta Turma Cível - REsp 1.716.113/DF (representativo de controvérsia Tema 1.016/STJ).
2. No julgamento do Tema 1.016, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.
3. Merece adequação a fundamentação do primitivo acórdão proferido no tocante à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que diz respeito à incidência do Tema 952/STJ ao caso, ainda que tais conformações não ensejem alteração no resultado do julgamento.
4. A relação jurídica havida entre as partes não está sujeita às diretrizes da Lei n.o 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), a teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
5. Aplica-se a Resolução Normativa ANS 63/2003 às operadoras de autogestão, ante a abrangência genérica prevista no art. 1o da referida resolução normativa, que não faz ressalvas quanto a planos nessa modalidade.
6. O reajuste da mensalidade, considerando a faixa etária do participante, em tese, não é abusivo, porquanto o aumento da idade do segurado indica risco maior a exigir a majoração do valor do prêmio.
7. Revela-se abusivo e discriminatório, no entanto, o aumento demasiado na prestação do beneficiário idoso, pois a desvantagem contratual inibe a permanência no referido plano de saúde, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade.
8. Visando a manutenção da equivalência das obrigações e viabilidade econômica da operadora, aplica-se a regra prevista no inciso II, do artigo 3o, da Resolução Normativa da ANS 63/2003, que regulamenta os limites para os planos individuais, com apuração do reajuste por meio de fórmula matemática capaz de observar o aumento real do preço verificado em cada intervalo.
9. Revela-se incorreta a soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias para fins de apuração da variação acumulada mencionada pela norma.
10. Apelo conhecido e parcialmente provido.